Tribunal: TJMT
Processo: 0001046-46.2017.8.11.0034
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001046-46.2017.8.11.0034
RECORRENTE: LEONIR DA SILVA e OUTRO
RECORRIDO: MAUROSAN RODRIGUES SOUZA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 80667993) interposto por LEONIR DA SILVA e OUTRO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 70182453):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – ALEGAÇÃO DE NEGÓCIO NULO EM RAZÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ESTADO DE SAÚDE GRAVE (DEPRESSÃO) E INCAPACIDADE PARA GERIR A VIDA FINANCEIRA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA ESCRITA PARA CORROBORAR POR PROVA TESTEMUNHAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 444 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Não tendo o réu se desincumbido de seu ônus no sentido de desconstituir a dívida cobrada, ou seja, apresentando pelo menos início de prova material quanto ao propalado vício de consentimento do negócio, deve prevalecer a condenação ao pagamento do débito representado pelo cheque prescrito colacionado aos autos.- (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 0001046-46.2017.8.11.0034, Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 09/12/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 77913999.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por LEONIR DA SILVA que manteve a sentença que nos autos da Ação Monitória ajuizada por MAUROSAN RODRIGUES SOUZA, que rejeitou os embargos monitórios apresentados pelo apelante, constituindo de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$260.100,00, com correção monetária pelo INPC/IGP-DI a partir da data de emissão e juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira.
Alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, do Código Processo Civil, artigo 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de fundamentação suficiente uma vez que: (i) não houve a análise dos fatos e provas; (ii) restou demonstrado o vício de consentimento que gera nulidade ao negócio jurídico, e inclusive sequer o Recorrido conseguiu demonstrar a origem de seu suposto crédito; (iii) foram colhidas provas em audiência, além de farta documentação que demonstraram a incapacidade que acometeu o Recorrente em razão de enfermidade, ocorre que, nos termos do acordão não teria havido sequer um início de prova material (iv) está comprovado que terceira pessoa fazia negócios em nome do Recorrente, sem o seu consentimento, e inclusive portava talão de cheques do mesmo, em época que o Recorrente não dava fé do que estava acontecendo aos seus negócios face a debilidade em sua saúde.
Assevera que: “(...) Assim evidentemente a ausência de pronunciamento sobre tais pontos que foram devidamente comprovados nos autos claramente conduzem à falta de elemento essencial das decisões, sentença e acórdão, o que conduz à nulidade, como retro demonstrado”.
Recurso tempestivo (id 80939966).
Contrarrazões no id 82455952.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC
O Recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, do Código Processo Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de fundamentação suficiente uma vez que: (i) não houve a análise dos fatos e provas; (ii) restou demonstrado o vício de consentimento que gera nulidade ao negócio jurídico, e inclusive sequer o Recorrido conseguiu demonstrar a origem de seu suposto crédito; (iii) foram colhidas provas em audiência, além de farta documentação que demonstraram a incapacidade que acometeu o Recorrente em razão de enfermidade, ocorre que, nos termos do acordão não teria havido sequer um início de prova material (iv) está comprovado que terceira pessoa fazia negócios em nome do Recorrente, sem o seu consentimento, e inclusive portava talão de cheques do mesmo, em época que o Recorrente não dava fé do que estava acontecendo aos seus negócios face a debilidade em sua saúde.
Entretanto, analisando os autos, consta no id 70182453 os fundamentos que a Câmara Julgadora utilizou para analisar os pontos mencionados pelo Recorrente, inexistindo a suposta falta de fundamentação, in verbis:
“(...) Segundo o artigo 700 do Código de Processo Civil/15, para intentar a ação monitória, deve o autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel (...).
Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.
No caso, verifica-se que a parte autora/embargada acostou a prova documental idônea no ato do ajuizamento da ação monitoria, qual seja: o cheque de no. 003099, da Cooperativa de Crédito e Livre Admissão de Associados do Vale do cerrado – SICREDI, no valor de R$ 260.100,00 (duzentos e sessenta mil e cem reais) de emissão do requerido/embargante, bem como o demonstrativo de atualização da dívida (ID. no 66103490)
Destarte, através dos embargos monitórios que a parte requerida exerce o contraditório, cabia a responsabilidade do ônus de comprovar que não existiu o negócio, que houve o alegado vício ou já procedeu ao pagamento do crédito, consoante artigos 373, inciso II e 702, ambos do CPC/15.
Na hipótese, como o embargante, ora apelante, não nega a emissão da cártula, sustenta, apenas que “[...] em confiança total de seu sócio deu o cheque e Pedro entregou a Maurosan [...]”, que “[...] por sua vez depositou na conta de Leonir o valor que Pedro devia a Leonir, só que não imaginava o executado Leonir que Pedro não havia lhe pagado, mas na verdade havia feito empréstimo com Maurosan dando seu próprio cheque em garantia. ” (Sic. ID no 66105957), certo é que não trouxe para os autos nenhum início de prova capaz de desconstituir os documentos pelo apresentado pelo autor.
Com efeito, é cediço que o cheque constitui ordem de pagamento incondicional, em dinheiro e à vista, contra uma instituição financeira, e, como todo título de crédito, é literal, autônomo e abstrato.
Logo, sendo o título de crédito formalmente perfeito, cabe ao devedor que suscita a discussão da causa debendi o ônus de provar a sua ausência ou que é ilegítima, devendo fazê-lo por meio de prova irrefutável, cabal e convincente, ou seja, fato que não foi realizado pelo recorrente, pelo que escorreita a sentença de improcedência dos embargos monitórios
(...) Ademais, de se destacar que o fato de as testemunhas do requerido/apelante terem declarado em juízo que o mesmo passou por uma depressão profunda e esteve em convalescência por certo tempo, por si só, não é motivo plausível para a desconstituição da dívida firmada com o autor/apelado, porquanto além de estas não terem especificado em nenhum momento qual o período da convalescença, ou seja, se na época da contratação em discussão, também não consta dos autos nenhum documento médico (laudo, atestado ou até mesmo receita de remédios) sobre tal fato.
Ou seja, não se afigura verossímil que, sendo o requerido/apelante uma pessoa de posse (pecuarista) e encontrando-se em estado de saúde grave como é o caso das pessoas acometidas dos sintomas da depressão – doença psiquiátrica crônica –, o próprio ou alguém família não teve a iniciativa de procurar um profissional da saúde – médico – habilitado para solução/cura da citada patologia.
Neste particular, imperioso consignar que, a despeito de o recorrente pretender comprovar a sua incapacidade para os atos da vida civil através de prova testemunhal, não é de se olvidar que esta somente é admissível quando houver começo de prova por escrito, consoante estabelece o artigo 444 do CPC/15, in verbis: (...).
(...) Portanto, não tendo o réu se desincumbido de seu ônus no sentido de desconstituir a dívida cobrada, ou seja, apresentado pelo menos início de prova material quanto ao propalado vício de consentimento no negócio jurídico firmado com o autor/apelado, deve prevalecer a condenação ao pagamento do débito representado pelo cheque colacionado aos autos”.
Assim, não há violação ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC, uma vez que houve a devida fundamentação recursal, cumprindo os preceitos legais, inviável a admissão do recurso.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME VIA APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015; DOS ARTS.43 E 123 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 97, I, III E IV, 110, 114, 116 E 142 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 565, 566, 567, 568 E 594 DO CÓDIGO CIVIL/2002 E DO ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO.INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. O exame da violação de dispositivos constitucionais (art. 156, III, da Constituição Federal) é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.
2. (...).
6. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.7. Agravo Interno não provido.(AgInt no REsp 1889641/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n)
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, o recurso especial é via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça